Tribunal: TJDFT
Processo: 0711279-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711279-09.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MAIRE LEIDE ALBERNAZ NEIVA RECORRIDO: LEONARDO ESPINDULA VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE RESTAURANTE NO IMÓVEL LOCADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de contrato de locação com força executiva, a demonstração da inexistência do título, em decorrência da impossibilidade de instalação de um restaurante no imóvel locado, exige dilação probatória e, portanto, deve ser arguida em sede própria. 2. A exceção de pré-executividade tem cognição restrita, somente tendo cabimento quando a questão levantada for comprovada por prova pré-constituída, que não requeira dilação probatória. Constatada a existência de questões que demandem prova devem ser remetidas aos Embargos à Execução, que possuem natureza cognitiva e admitem ampla instrução. 3. É vedado à parte discutir, por meio de exceção de pré-executividade, matéria que deve ser suscitada em embargos à execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. A recorrente aponta ofensa aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, e 921, ambos do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que o órgão colegiado deveria ter suspendido a execução, em virtude da incerteza do título, aguardando o julgamento da questão prejudicial, ação de rescisão da avença locatícia. Aduz que a exceção de pré-executividade é matéria de ordem pública, sobre a qual não incide preclusão. Colaciona julgados do TJMG e do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo em abono às teses suscitadas II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada infração aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, e 921, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que as teses amparadas por tais dispositivos a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, que se limitou a consignar que “A priori, impende ressaltar que o pedido de efeito suspensivo da execução até o julgamento da Ação de Rescisão de Contrato não merece ser conhecido, tendo em vista que não foi objeto do Agravo de Instrumento”. (ID 12994015). Dessa forma, configura-se na espécie o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ademais, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 1.1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal a quo, o que não ocorreu na hipótese. precedentes. 1.2. É inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior.” (AgInt nos EDcl no REsp 1726601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/4/2019). No mesmo sentido, é o AgInt no REsp 1625144/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 27/9/2019. Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, a mesma sorte colhe o apelo especial, uma vez que conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020